Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO – 48 HORAS – CONTAGEM MINUTO A MINUTO – DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. Os prazos fixados em horas contam-se minuto a minuto (art. 132, § 4o do CC). 3. No caso dos autos a recorrente interpôs o recurso no dia 21.06.2021 (segunda-feira), às 16h13min (ID 33041453), mas a juntada dos comprovantes de pagamento do preparo somente ocorreu em 23.06.2021 (quarta-feira), às 16h54min (ID33041456-33041459), portanto, após o prazo determinado.
4. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, o que impede seu conhecimento.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze porcento) do valor da condenação.